Tribunal: TJSP
Processo: 2004670-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
- Não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que afastou pedido de reconhecimento de intempestividade do rol de testemunhas apresentado pela autora - Matéria externa ao rol taxativo do art. 1.015 do CPC - Agravo não conhecido.